Tribunal: TJES
Processo: 5001250-57.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-57.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FRANCISCA CAMPOS ARCANJO

RECORRIDO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5001250-57.2023.8.08.0008

EMBARGANTE:
SERASA S.A

EMBARGADA:
FRANCISCA CAMPOS ARCANJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SERASA S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8343500, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 8407572), sustentou, brevemente, que o acórdão foi fundamentado sem apreciar as matérias ventiladas na defesa, mormente, o que diz respeito à responsabilidade exclusiva da credora ATIVOS S.A., pelo fornecimento do endereço correto e completo da parte devedora. Aduziu que, se o endereço de envio é diverso ao que a parte embargada reside, a Serasa não tem qualquer responsabilidade sobre a informação. Ao final, requereu:
“(...) Diante da OMISSÃO do v. acórdão, relativamente à documentação comprobatória colacionada nos autos pela Embargante, bem como o que fora exposto em defesa em consonância com o entendimento do STJ sobre a questão, opõe-se o presente EMBARGOS DE DECLARAÇAO a fim de que sejam sanados os vícios apontados, como única medida de direito (...)”.

Regularmente intimada, a autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 8409578, ocasião em que pugnou pelo não provimento do recurso, visto que a embargante busca é tão somente rediscussão de matéria de mérito. Requereu, ainda, a condenação da embargante ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da causa atualizado.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante aduziu que o acórdão foi fundamentado sem apreciar as matérias ventiladas na defesa, mormente, o que diz respeito à responsabilidade exclusiva da credora ATIVOS S.A., pelo fornecimento do endereço correto e completo da parte devedora. Aduziu que, se o endereço de envio é diverso ao que a parte embargada reside, a Serasa não tem qualquer responsabilidade sobre a informação. Ao final, requereu:
“(...) Diante da OMISSÃO do v. acórdão, relativamente à documentação comprobatória colacionada nos autos pela Embargante, bem como o que fora exposto em defesa em consonância com o entendimento do STJ sobre a questão, opõe-se o presente EMBARGOS DE DECLARAÇAO a fim de que sejam sanados os vícios apontados, como única medida de direito (...)”.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que a decisão colegiada tratou expressamente a respeito da notificação encaminhada para endereço desconhecido, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. Rememora-se (ID 8343500):

“(...)O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório ouso discordar do juízo
a quo
, uma vez que a recorrente comprovou que a notificação foi enviada para endereço desconhecido e, ainda assim, foi inscrita junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

In casu
, verifico que a autora acostou junto a inicial o comprovante de residência à Rua Monte Senir (Próximo a Mercearia da Neura), distrito de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.800-000, com titularidade de seu companheiro, para corroborar, juntou a declaração de união estável (ID. 7552252).

A requerida SERASA afirma que realizou a expedição de notificação quanto à negativação para a parte autora, contudo, não comprovou que a notificação teria sido devidamente recebida. Assim, entendo que deve ser responsabilizada pela negativação indevida da autora. Como pode ser observado o endereço difere do constante nos autos (ID. 7552264, pág.6

(...)”.

Ademais, não se configura vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração, eventual contradição da decisão colegiada com o entendimento do STJ. A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

Ora, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que a embargante alega tais matérias em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Registro, por fim, que não há falar em condenação da SERASA S.A ao pagamento de honorários advocatícios (ID 8409578 - págs. 03/04). No sistema dos Juizados Especiais, não há condenação em verbas sucumbenciais em primeiro grau
e, em segundo grau, somente o recorrente vencido é condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme dispõe o art. 55, Lei 9099/95, razão pela qual inaplicável o disposto no artigo 82, § 2º do CPC
.O requerido
não interpôs
Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.